Tribunal: STF
Processo: HC 206349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Nogueira Costa Filho, em favor de Eric da Rosa Arbiza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 691.639/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva diante de representação da autoridade policial e foi denunciado por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na natureza, variedade e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – 1,541kg de crack, 1,545kg de cocaína e 6,386kg de maconha. Destacou-se ainda que o paciente "responde a outros processos por infração à Lei de Drogas". Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, porquanto configurado excesso de prazo na formação da culpa. Afirma que está preso há mais de 1 ano, 4 meses e 23 dias, sem que haja previsão para a abertura da instrução, por inércia causada pelo sistema de justiça. 
    Aduz que, em liberdade, o paciente não oferece risco à ordem pública. Destaca que é primário e tem emprego lícito. 
    Ressalta que o paciente possui filhos, em favor dos quais paga pensão alimentícia. 
    Argumenta a aplicação de cautelares diversas do cárcere. 
    Requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pugna para que se ordene a celeridade ao feito de origem. 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 8.9.2021. Não houve interposição de agravo regimental. No dia seguinte, dentro do prazo recursal, o impetrante veio a esta Corte. 
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Informações prestadas em 23.9.2021.
    O impetrante sobre elas se manifestou em 24.9.2021.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisões monocráticas proferidas por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o impetrante interpor o competente agravo regimental.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 619, destaquei): 
    Desde então, vê-se que, conforme cópia parcial do processo que acompanha a impetração e informações obtidas no site deste Tribunal, em 16 de março de 2021, o magistrado revisou e manteve as prisões, bem assim determinou a intimação da defesa da corré Bruna para que informasse seu endereço atualizado, possibilitando a sua citação; em 26 de março, a defesa da corré Bruna informou endereço e telefone; em 29 de março, citado o corréu Luciano; em 14 de abril, juntada defesa preliminar pelo corréu Luciano; em 26 de maio, indeferido pedido de liberdade formulado pelo paciente, bem assim determinado que se certificasse o decurso de prazo para apresentação da defesa por todos os acusados e vista ao Parquet; em 05 de agosto, juntada defesa preliminar; em 10 de agosto, o magistrado determinou vista ao Ministério Público acerca da defesa preliminar apresentada pelo corréu Luciano, encontrando-se os autos, no momento, conclusos para despacho ao magistrado. 
    Importa registrar, ainda, que os prazos processuais nos processos físicos permaneceram suspensos de 22 de fevereiro a 14 de junho último, em virtude da pandemia do SARS-CoV-2, de ataque cibernético à rede deste Tribunal e de instabilidade nos sistemas, situações excepcionais que justificam a dilação dos prazos e que não podem ser atribuídas ao juízo, merecendo salientar que os prazos podem ser compensados, eventualmente, nas fases processuais seguintes, não havendo falar no excesso de prazo aventado pela defesa. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).'' (eDOC 26)
    Ao prestar informações, registrou o Juízo:
    O paciente Eric da Rosa Arbiza foi preso em flagrante delito na data de 07/04/2020, sendo convertida em prisão preventiva nesta mesma data. 
    A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 08/05/2020. 
    Determinada a notificação do paciente em 11/05/2020, esta se perfectibilizou em 06/06/2020. 
    Por ausência de apresentação da resposta à acusação, determinou-se a intimação do paciente para indicar o nome do advogado para realizar sua defesa, ou informar sobre o interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, na data de 18/09/2020. O paciente foi intimado em 16/10/2020. 
    Apresentada resposta à acusação pelo paciente em 06/11/2020. 
    Por outro lado, o corréu Luciano Alves Pereira foi notificado em 30/03/2021, e apresentou resposta à acusação em 09/04/2021. 
    Por sua vez, a corré Bruna Teixeira Maurel, até então não localizada, apresentou resposta à acusação em 10/07/2021, no entanto, o procurador peticionante não acostou procuração firmada pela ré, razão pela qual foi intimado em 18/08/2021 e 17/09/2021, com prazo de 5 dias para assim proceder, sem que a situação tenha sido solucionada até a presente data. 
    Transcorrendo o prazo sem a manifestação do procurador, os autos serão remetidos à Defensoria Pública para que análise a possibilidade de assistir a ré. 
    Enquanto não solucionada tal questão, resta impossibilitada a designação da audiência, mormente porque a representação da corré deverá ser sanada até a solenidade. (eDOC 34)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Na espécie, não vislumbro teratologia na duração do processo a justificar a indevida supressão, sobretudo porque a marcha não está paralisada por culpa do Juízo, mas da própria defesa dos acusados.
    Frise-se, ainda, que o Juízo não está alheio ao problema gerado pela defesa da corré e informou que, escoado o prazo, oficiará à Defensoria Pública para acompanhar o processo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente